Tribunal: STF
Processo: ARE 1528881
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (e-doc. 22):



    “Apelação. Ação anulatória de débito fiscal (ICMS). Auto de infração e imposição de multa (AIIM) em razão de creditamento indevido. Não cabimento. Operações de compra e venda realizadas pela autora com empresa posteriormente declarada inidônea. Presunção de boa-fé. Declaração que somente produz efeitos em relação a terceiros após a respectiva publicação. Julgamento do Recurso Especial 1.148.444/MG (tema 272) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o procedimento dos recursos repetitivos. Observância à Súmula 509 desse tribunal. Precedentes desta Corte (TJSP). Sentença mantida. Portanto, recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do contribuinte foram acolhidos e rejeitados os opostos pela Fazenda estadual, em acórdão assim ementado (e-doc. 26):



    Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Caráter infringente do recurso do ente público. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Todavia, erro material que ora se corrige. Embargos opostos por Indústria Textil Tatuí Ltda acolhidos e, por outro lado, rejeitados os da Fazenda Pública, portanto.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 7º, V, 37, caput, e 66, §1º, 170, todos da Constituição Federal (e-doc. 31).



    Nas razões de recurso, a parte recorrente defende a necessidade de promoção material da norma esculpida no § 8º do art. 85 do CPC, assegurando a estipulação de honorários advocatícios mediante parâmetros equitativos também nas demandas de valor exorbitante, mas de manifesta simplicidade jurídica.



    Nesse sentido, assevera que 



    “(...) o receio de uma condenação em honorários milionários, desproporcionais à complexidade da causa, constitui verdadeiro entrave ao pleno exercício do direito ao acesso à justiça, erigido por construções argumentativas de nítida feição utilitarista”



    No que concerne ao princípio da isonomia, aduz que deve-se levar em conta os aspectos objetivos dos litígios, como a complexidade e o valor da demanda, sob pena de se comprometer a uniformidade remuneratória dos advogados em causas de mesma complexidade, mas com distinção de valor.



    Conclui, por fim, que ao impedir o arbitramento dos honorários por equidade também em relação às demandas destacadas pelo elevado valor, o acórdão recorrido infringiu objetivos fundamentais da República e diretrizes relacionadas aos valores sociais do trabalho, da justa, proporcional e razoável remuneração, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, implícitos às disposições constitucionais contidas nos arts. 3º, I e IV, 7º, inciso V e 170.



    Por fim, ressalta que a presente controvérsia encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.255, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento final do aludido precedente vinculante.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por ausência de prequestionamento sobre a questão ora controvertida, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal relativo a indevido creditamento de ICMS, decorrente de escrituração de notas fiscais relativamente à entrada de mercadorias, emitidas por estabelecimento em situação irregular (inidôneo) perante o fisco.



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente insurge-se contra a não aplicação do § 8º do art. 85 do CPC para as demandas com valor de causa exorbitante.



    Conforme salientado no voto condutor que julgou os embargos de declaração opostos pela Fazenda estadual, a questão relativa à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC às demandas de elevado valor ou de valor exorbitante não foram objeto de impugnação nas razões da apelação. 



    De fato, na apelação apenas foram abordadas questões sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, sobre a ausência de prova de efetivo negócio com a empresa inidônea e ausência de comprovação da boa-fé objetiva.



    Em assim sendo, a pretensão recursal deduzida no presente extraordinário carece do necessário prequestionamento, o que atrai o verbete sumular nº 282 do STF.



    Nesse sentido, destaca-se:  



    “Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido. 4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios. 5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85. 6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão.’ (...) (ARE 1.514.325 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 6/12/2024) (grifo nosso)



    No mais, inviável o acolhimento do pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema nº 1.255 da repercussão geral, em razão do já aludido óbice sumular nº 282 do STF, pois a ausência do indispensável prequestionamento impede a aplicação futura da tese a ser fixada no precedente vinculante submetido à sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente